Tribunal: TJDFT
Processo: 0744832-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744832-73.2021.8.07.0001 RECORRENTES: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A, VILLAGGIO PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: JOCÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRA NOTURNA. BARULHO. PERTURBAÇÃO AOS MORADORES DE PRÉDIO VIZINHO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor. II – O barulho produzido no horário noturno em imóvel em construção foi comprovado nos autos e somente foi cessado com o deferimento da tutela de urgência, por isso procede a pretensão de obrigar as rés a cumprirem o horário permitido para a obra. III – Suporta dano moral o morador do prédio vizinho ao imóvel em construção, cuja obra é realizada em período noturno não permitido pela Administração, pois o reiterado barulho gerado pelos operários no horário destinado ao descanso lhe causou angústia e estresse, que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V – Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 49969111). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 51077613). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, portanto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/15. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1.980.898/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021